Tribunal: TJSP
Processo: 2395678-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Habeas corpus – Alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva – Remédio constitucional de rito célere e cognição estreita, cuja petição inicial deve estar acompanhada de prova pré-constituída – Inicial que está desacompanhada dos documentos indispensáveis à pronta demonstração de ilegalidade flagrante, não trazendo a impetrante sequer a decisão impugnada, que

Ementa:
Habeas corpus – Alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva – Remédio constitucional de rito célere e cognição estreita, cuja petição inicial deve estar acompanhada de prova pré-constituída – Inicial que está desacompanhada dos documentos indispensáveis à pronta demonstração de ilegalidade flagrante, não trazendo a impetrante sequer a decisão impugnada, que teria decretado a prisão preventiva e supostamente, acarretado o alegado constrangimento ilegal – Impetração indeferida liminarmente.